Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. DESNECESSIDADE. PENHORA ON-LINE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, está dispensada do recolhimento de preparo recursal, sob pena de limitação da defesa dos interesses do curatelado. Precedentes do STJ.
2. É possível o deferimento do requerimento formulado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, consistente na expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio judicial de numerário, a fim de perquirir a respeito da natureza do valor bloqueado.
3. Essa possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional, e também do dever de cooperação, além de promover o devido processo legal e assegurar o regular contraditório e ampla defesa.
4. Agravo de instrumento provido.